Tribunal: TJBA
Processo: 8143907-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143907-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEILA REGO PING

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Inscrição no SCR/SISBACEN sem notificação prévia. Irregularidade do registro. Exclusão determinada. Dano moral configurado. Falha na prestação do serviço. Dano
in re ipsa
. Recurso provido. Inversão dos ônus sucumbenciais.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegou a inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN sem prévia notificação pela instituição financeira, tendo o Juízo de origem entendido suficiente a ciência genérica decorrente do contrato.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da inscrição no SCR/SISBACEN sem notificação prévia e a configuração de dano moral nessa hipótese.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira deve comprovar a notificação prévia do consumidor acerca da inscrição em banco de dados com potencial restritivo, nos termos do art. 43, §2º, do CDC.

4. A ciência genérica decorrente de cláusula contratual não supre o dever de comunicação concreta da inscrição realizada.

5. O SCR, embora formalmente informativo, interfere diretamente na análise de crédito, produzindo efeitos relevantes na esfera jurídica do consumidor.

6. A ausência de comprovação da notificação prévia configura falha na prestação do serviço e torna irregular o registro realizado.

7. A inscrição irregular em sistema com potencial restritivo enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

8. Impõe-se a reforma da sentença para determinar a exclusão do registro e reconhecer o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de notificação prévia torna irregular a inscrição no SCR/SISBACEN.
2. A inscrição irregular em sistema que influencia a concessão de crédito configura dano moral in re ipsa.
3. A ciência genérica do consumidor acerca do sistema não substitui a comunicação concreta da inscrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023;
TJBA, Apelação Cível nº 8087850-98.2024.8.05.0001, Terceira Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143907-39.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
LEILA REGO PING
e como apelado
BANCO BMG S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

XS